Tribunal: TJDFT
Processo: 0750119-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE CONTRATO. TUTELA DE URGÊNCIA. TABELA PRICE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES.
1. A concessão da tutela de urgência de natureza antecipada exige plausibilidade do direito substancial invocado pela parte que a requer e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Ainda que a Tabela Price induza a capitalização de juros, tal prática é permitida pelo Superior Tribunal de Justiça em contratos bancários, em periodicidade inferior à anual, desde que firmados na vigência do artigo 5° da MP 2.170-36/2001 e expressamente pactuada.
3. A inversão do ônus da prova não é automática pelo simples fato de se tratar de relação de consumo, pois se exige alegação verossímil, hipossuficiência do consumidor e necessidade e utilidade da prova pretendida.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.